Tribunal: TJMT
Processo: 1017946-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017946-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NATALINA NUNES DE SOUZA (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), NATALINA NUNES DE SOUZA - CPF: 630.266.781-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1017946-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: NATALINA NUNES DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
–

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E DE PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

À exegese da dicção do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, se o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1017946-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: NATALINA NUNES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
NATALINA NUNES DE SOUZA
, que determinou a intimação do requerido/agravante para,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
,
cumprir integralmente a decisão liminar anteriormente deferida, comprovando nos autos a suspensão dos descontos a título de empréstimo consignado – contrato no 816509194 no benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que
a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$500,00), mesmo que limitada a 30 dias multa, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 105091492.

Sem informações do juízo
a quo
.

Contrarrazões no ID. 10732797, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1017946-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: NATALINA NUNES DE SOUZA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
NATALINA NUNES DE SOUZA
ajuizou a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
,
em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por morte perante o INSS, o qual recebe mensalmente através da conta corrente que possui perante o requerido.

Esclareceu que apesar de jamais ter realizado qualquer tipo de empréstimo consignado com o requerido, no dia 08/06/2021 recebeu uma mensagem de um dos prepostos deste lhe informando que havia sido liberado o crédito no valor de R$6.429,37 em sua conta.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou alguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a autorização para devolução do citado empréstimo através de depósito judicial e suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, mediante o depósito judicial no valor de R$6.216,17, para determinar ao requerido que se abstenha de proceder descontos a título de empréstimo consignado – contrato no 816509194 no benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do CPC/15.

A decisão foi objeto do recurso de
Agravo de Instrumento de no 1014570-59.2021.8.11.0000
que de minha relatoria foi indeferido o efeito suspensivo.

Ato continuo, como o requerido/agravante não cumprir a decisão liminar de primeiro grau, atendendo/deferindo o pedido da autora/agravada, a magistrada singular determinou a intimação do requerido/agravante para,

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
,
cumprir integralmente a ordem anteriormente deferida, comprovando nos autos a suspensão dos descontos a título de empréstimo consignado – contrato no 816509194 no benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias.

Inconformado, novamente recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à suposta ausência de contratação com a autora/agravada, restringindo-se o mérito do recurso quanto à multa que fora lhe aplicada e o valor fixado.

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo a agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. No 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 30 dias (R$15.000,00), tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Por fim, mostra-se descabida a alegação do agravante de que necessita de prazo maior para cumprimento da obrigação, posto que o prazo de
“[...]. Possui [...] um imenso arquivo, sendo necessário a dilação por mais 30 dias [...]. ”
(Sic. ID no
104563987 - Pág. 11
).

Isto porque, tratando-se a agravada de cliente e correntista da instituição financeira agravante, conforme se verifica da cópia do extrato bancário no ID no 58819851
- do feito originário
, basta que esta acesse a sua conta bancária e proceda à suspensão do desconto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021